Tribunal: TJMT
Processo: 1012953-98.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012953-98.2020
AGRAVANTE: ELZA APARECIDA MANGANARO DE OLIVEIRA.
AGRAVADO: BRADESCO SEGUROS S.A.
.
Vistos.
Defiro o pedido de id. 48597462, a fim de conceder à parte, o prazo de 15 dias para a juntada dos documentos.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR